Tribunal: TJSP
Processo: 1036310-78.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. Prestação de serviços. Inexistência de nulidade da sentença. Ausência de inversão do ônus da prova. Autor que comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Inocorrência de cerceamento de defesa. Feito que se encontrava em condições de ser julgado, porque desnecessária a produção de outras provas. Ausência de indício de má-fé do autor.

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. Prestação de serviços. Inexistência de nulidade da sentença. Ausência de inversão do ônus da prova. Autor que comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Inocorrência de cerceamento de defesa. Feito que se encontrava em condições de ser julgado, porque desnecessária a produção de outras provas. Ausência de indício de má-fé do autor. Reparação do veículo que se justificou pela demora na tramitação do processo.

Relação de consumo. Oficina mecânica. Veículo do autor que foi levado à ré, por diversas vezes, para realização de conserto no motor. Persistência do problema. Comprovação, por meio de documentos e oitiva de testemunhas, de que não houve a devida reparação, que só foi realizada, meses depois, por mecânico diverso. Ausência de provas, ademais, de que os reparos efetuados pela ré foram suficientes e satisfatórios a solucionar o problema existente no veículo do autor.

Falha na prestação de serviço evidenciada. Não demonstrada pela ré a existência de causa excludente de sua responsabilidade. Devolução da quantia paga que é devida. Pagamento realizado de forma parcelada, por meio de cartão de crédito. Valores demonstrados. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1036310-78.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante EVANDERLY HELENA NAZARETH - ME, é apelado RODRIGO
DA SILVA QUADROS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME
QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26860.
Apelação no 1036310-78.2016.8.26.0114.
Comarca: Campinas.
Apelante: Evanderly Helena Nazareth ME.
Apelado: Rodrigo da Silva Quadros.
Juiz prolator da sentença: Francisco Jose Blanco Magdalena.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
E
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Prestação de serviços.
Inexistência de nulidade da sentença. Ausência de
inversão do ônus da prova. Autor que comprovou os
fatos constitutivos de seu direito. Inocorrência de
cerceamento de defesa. Feito que se encontrava em
condições de ser julgado, porque desnecessária a
produção de outras provas. Ausência de indício de má-fé
do autor. Reparação do veículo que se justificou pela
demora na tramitação do processo.
Relação de consumo. Oficina mecânica. Veículo do autor
que foi levado à ré, por diversas vezes, para realização de
conserto
no
motor.
Persistência
do
problema.
Comprovação, por meio de documentos e oitiva de
testemunhas, de que não houve a devida reparação, que
só foi realizada, meses depois, por mecânico diverso.
Ausência de provas, ademais, de que os reparos
efetuados pela ré foram suficientes e satisfatórios a
solucionar o problema existente no veículo do autor.
Falha na prestação de serviço evidenciada. Não
demonstrada pela ré a existência de causa excludente de
sua responsabilidade. Devolução da quantia paga que é
devida. Pagamento realizado de forma parcelada, por
meio de cartão de crédito. Valores demonstrados.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de rescisão contratual com
devolução de valores, julgado procedente pela respeitável sentença de
fls. 136/140, cujo relatório se adota, para decretar a rescisão do contrato
de prestação de serviços e condenar a ré ao reembolso dos valores
comprovadamente pagos pelo autor, acrescendo-se correção monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros legais, desde cada desembolso. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré sustentando que a sentença
é nula pois, contrariamente ao saneador que atribuiu o ônus da prova a
cada uma das partes quanto aos fatos e direitos alegados, a sentença
determinou a inversão do ônus da prova; que a perícia foi frustrada
propositalmente pelo apelado, que agiu de má-fé causando-lhe prejuízo
processual; que o apelado não juntou qualquer documento de
reexecução dos serviços ou prova do pagamento, mas somente
orçamento com peças sem qualquer relação com o seus serviços; que a
sentença foi proferida em dissonância com os fatos e provas trazidas aos
autos; que não restou provada a alegada má prestação de serviço; que a
impossibilidade de produção de prova pericial por culpa do apelado leva à
conclusão de inexistência de prova dos fatos constitutivos do seu direito
alegado; que o apelado não comprovou o pagamento pelos serviços
alegados, juntando somente prova de uma única parcela; que há
contradição na narrativa do apelado; que os serviços realizados no motor
se deram em fevereiro de 2016; que é nulo o depoimento da segunda
testemunha arrolada e amiga do apelado; que a testemunha arrolada por
ela prestou depoimento claro e coerente. Requer o prequestionamento da
matéria, a decretação de nulidade da sentença ou a improcedência do
feito (fls. 143/159).
Houve resposta (fls. 166/173).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narra a petição inicial que a apelada procurou a
apelante para realização de serviço de reforma de todo o motor e da
suspensão do veículo, no valor de R$8.760,00. Logo após o conserto, o
motor fundiu, de modo que a apelada retornou à mecânica apelante para
realização de novo reparo. O veículo voltou a apresentar problemas,
tendo que retornar ao estabelecimento em diversas ocasiões. Requereu,
assim, a rescisão do contrato e a condenação da ré à restituição da
quantia paga.
A demanda foi julgada procedente, o que motivou a
interposição do apelo.
Contudo,
em
que
pese
o
inconformismo
manifestado, a respeitável sentença não merece reforma.
Inicialmente, a sentença guerreada não padece da
alegada nulidade no tocante à inversão do ônus probatório em
contradição com o decidido no despacho saneador.
Isso porque não houve determinação de inversão do
ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, nem tampouco fundamentação nesse sentido. Na
verdade, o Juízo a quo reconheceu que o autor logrou comprovar os fatos
constitutivos do seu direito, quais sejam, os defeitos na prestação de
serviço e a responsabilidade da ré.
A apelante apresentou argumentos semelhantes em
demanda também envolvendo falha na prestação de seus serviços em
relação a outro consumidor, na qual restou decidido que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL CONSUMIDOR INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO
MOMENTO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
REGRA DE
JUÍZO OU JULGAMENTO
CABIMENTO
Não há qualquer
impedimento para que a inversão do ônus da prova aconteça no
momento da prolação da sentença Ademais, a ré, na qualidade
de prestadora de serviços, já antevia a possibilidade da inversão
do ônus da prova, cabendo a ela, portanto, a produção das
provas que entendia necessárias, bem como do próprio fato
impeditivo ao direito do autor que suscitou (CPC, art. 333, inc. II)
Inteligência do artigo 6o, inc. VII, do CDC. PROCESSO CIVIL
INDENIZAÇÃO PROVA DOS DANOS MATERIAIS Os danos
patrimoniais decorrentes da necessária contratação de terceiros
para a resolução dos problemas experimentados no veículo são
evidentes, na medida em que o autor não foi corretamente
atendido pela ré, que sequer comprovou haver prestado os
serviços que alega, tanto assim que o autor teve que se valer de
serviços extraordinários para poder consertar seu veículo em
substituição àqueles prestados pela ré. CIVIL INDENIZAÇÃO
DANOS MORAIS IMPOSSIBILIDADE A falha ou inexecução
dos serviços contratados junto a ré, e a necessidade de se
contratar outros em substituição junto a terceiros não autoriza,
automaticamente, o reconhecimento do dano moral Fatos que
denotem a ocorrência de mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada, os quais estão fora da
órbita do dano moral, além de fazerem parte da normalidade do
cotidiano, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto
de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
Sentença
mantida
Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível
3003894-21.2013.8.26.0084; Rel. Carlos von Adamek; 34a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado; j. 09/10/2017) (realces não originais)
A alegação de cerceamento de defesa também não
comporta acolhimento, uma vez que a lide estava mesmo em condições
de ser julgada, porque, como se verá, desnecessária a produção de
outras provas, além das constantes nos autos.
A ordem normativa pátria adota o sistema do livre
convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é o destinatário
final das provas produzidas. E o Magistrado a quo entendeu que os
documentos juntados e prova oral produzida foram suficientes para julgar
o feito, uma vez que a prova pericial restou prejudicada e não era
imprescindível para a solução da demanda.
Tampouco há indício de má-fé na conduta do autor
que, em janeiro de 2017, requereu a realização da prova pericial com
urgência (fls. 69), pois encontrava-se em situação de desespero, sem ter
como trabalhar na sua função de reciclador, pois depende de seu
automóvel para realizar a coleta de lixo. No entanto, com a demora do
curso processual, em sua próxima manifestação, em outubro de 2017,
noticiou que havia procedido à realização dos reparos, a fim de
possibilitar seu sustento e de sua família (fls. 72/74).
Dado o tempo decorrido e o reparo do veículo, a prova
técnica não esclareceria a controvérsia posta em debate, o que poderia
se dar, e efetivamente se deu, por outros meios.
Assim, não há que se falar em anulação da sentença
para reabertura da instrução processual, notadamente tendo em vista que
a apelante sequer indicou as provas que pretende produzir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superadas as questões preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Depreende-se do conjunto probatório que o autor
contratou a empresa ré para realizar reparos na suspensão e no motor de
seu veículo, conforme os documentos de fls. 19/20, e que os serviços não
foram devidamente prestados.
Nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do
Consumidor, O fornecedor de serviços responde pelos vícios de
qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o
valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as
indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária.
Ao tratar sobre o tema ZELMO DENARI assevera que:
Entende-se por defeito ou vício de qualidade a qualificação de
desvalor atribuída a um produto ou serviço por não corresponder
à legítima expectativa do consumidor, quanto à sua utilização ou
fruição (falta de adequação), bem como por adicionar riscos à
integridade física (periculosidade) ou patrimonial (insegurança) do
consumidor ou de terceiros. (In Ada Pellegrini Grinover [et al.],
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado
pelos autores do anteprojeto, 9a ed., Rio de Janeiro, 2007, p.
183)
E justamente porque defeituoso, o autor tinha direito de
exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos, nos termos do artigo 20, II, do
Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo a narrativa inicial, No dia seguinte ao fim do
serviço, após receber o carro, o autor constatou que o motor do veículo
simplesmente fundiu, vindo a parar de funcionar devido ao
superaquecimento de seus componentes. [...] Desde que retirou o carro
da oficina, o autor teve de retornar em diversas ocasiões para pequenos
reparos, chegando a ir até lá com o veículo sem funcionar por 15 vezes
num mesmo mês (fls. 2).
Observa-se que a data dos pagamentos indicados na
fatura do cartão de crédito de fls. 21 corrobora a alegação do autor de
que a prestação de serviço, inclusive a reforma do motor, teve início em
momento anterior a fevereiro de 2016.
De todo modo, foi demonstrado que em agosto de
2016 os problemas ainda persistiam (fls. 22), ou seja, que não houve o
reparo efetivo do automóvel.
A versão do consumidor, além de demonstrada pelos
documentos em questão, é corroborada pela prova testemunhal,
devidamente coligida sob o crivo do contraditório.
A
testemunha
Claudinei
Fernandes
Ribeiro,
responsável pelo conserto do bem meses após a prestação de serviços
da apelante, declarou que O Rodrigo levou o carro na oficina para
reparar. Era um veículo Strada Fiat, que estava com um barulho feio e
que não tinha potência, e verifiquei que precisava reparar o motor. Foi há
uns dois ou três anos atrás. Eu cobrei a mão de obra dele e as peças ele
que comprou em um autopeças e levou pra mim. O que eu me lembro na
época, o virabrequim precisou ser reparado, trocado bronzina de biela,
bronzina de mancal, jogo de anéis, pistão, que não houve precisão, kit de
junta completo, e óleo, claro, mais ou menos isso aí. Desmontou inteiro o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motor, parte de cima e parte de baixo. O cabeçote inclusive foi levado a
retífica. Infelizmente estava tudo condenado, algumas peças não estavam
tão desgastadas, mas não sei dizer se eram novas ali ou não, e tinham
outras que estavam muito desgastadas. (mídia acostada aos autos).
E a testemunha Osmar Leonardo Gomes declarou que
Ajudei a rebocar o veículo Fiat Strada por duas vezes. Foi há uns três
anos atrás, mas a data não me lembro. As duas vezes foi por problema
no motor. Acho que deu uns 20 dias de diferença entre uma vez ou outra,
um mês no máximo. (mídia acostada aos autos). Ainda que a testemunha
tenha declarado que Como eu sou colega dele [autor], ele não pagou
não, não houve contradita pela parte no momento oportuno, e não há
qualquer indício de irregularidade a ensejar a nulidade do seu
depoimento.
Como se vê, os depoimentos das testemunhas
demonstram que o veículo apresentou problemas após o serviço e o
próprio supervisor e atendente da oficina, ouvido na qualidade de
informante, afirmou que o autor esteve por diversas vezes no
estabelecimento da apelante (mídia acostada aos autos).
No caso, a apelante não logrou comprovar que a
suficiência dos reparos realizados quando o veículo retornou à oficina
mecânica, ônus que lhe competia, conforme determinado pelo Juízo da
causa (fls. 81/82), limitando-se a apresentar argumentos genéricos e
desprovidos de quaisquer provas.
Conforme bem destacado na respeitável sentença, As
inúmeras visitas à oficina demonstram a frustração do autor com a
qualidade do serviço adquirido, porque os problemas persistiram ao longo
do tempo, o que não pode ser considerado normal para um veículo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retífica do motor recente.
Já existem nos autos, pois, elementos de convicção
suficientes a autorizar a procedência do pedido, mesmo porque é de todo
intolerável que o autor tenha contratado a retífica do motor, cujos serviços
lhe custaram R$ 6.520,00, valor expressivo em relação ao preço do
próprio veículo, mas tenha que retornar à oficina por diversas vezes, em
virtude da persistência dos problemas, o que evidentemente implica em
perda de tempo e paciência, o que foge por completo a qualquer critério
de bom senso e razoabilidade.
O conjunto probatório comprova que o veículo do
autor apresentou diversos problemas, que motivaram reiteradas
intervenções da requerida ao longo de vários meses, o que faz surgir
a responsabilidade pela prestação ineficiente de serviços. Nos
termos do art. 18, § 1o, da Lei 8.078/90, se o fornecedor não sanar o vício
do produto em até 30 dias, abre-se para o consumidor a faculdade de
optar, a seu exclusivo arbítrio, entre a substituição do bem por outro da
mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição da quantia
paga, atualizada e acrescida de eventuais perdas e danos; ou o
abatimento proporcional do preço.
A prova oral, a propósito, revela que o veículo
permaneceu na oficina da requerida por prazo muito superior a esse,
entre idas e vindas. (fls. 138/139).
Com efeito, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor, ante a sua responsabilidade objetiva, cabia à apelante a
comprovação de existência de excludente de responsabilidade, que não
se desincumbiu do seu ônus, notadamente considerando o relevante
conjunto probatório que corrobora a narrativa do consumidor, tendo
restado comprovado que ele teve que retornar por diversas vezes à
oficina, sem que o seu problema fosse solucionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
PROVA. Perícia. Nulidade. Não reconhecimento. Prejuízo não
identificado, decorrente da não comunicação da data e local para
a realização da vistoria no bem objeto da prova. Sentença
mantida.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Não
ocorrência.
Encerramento da instrução probatória. Desnecessidade da
produção de prova oral. Sentença mantida. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. Veículo (motocicleta) entregue à oficina-ré para
realização de reparos. Erro na montagem de peça substituída
que causou inúmeros transtornos à consumidora. Má
prestação de serviços configurada. Restituição da quantia
paga pela mão de obra mão mal executada. Cabimento.
Danos Morais. Teoria do desvio produtivo do consumidor.
Indenização
devida.
Redução
do
quantum
indenizatório.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005503-48.2017.8.26.0047;
Rel. Fernando Sastre Redondo; 38a Câmara de Direito
Privado; j. 27/02/2019) (realces não originais).
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Motor fundido um dia após à
retirada do automóvel da mecânica requerida Veículo que
passou dois meses na oficina para reparos em razão de
acidente de trânsito ÔNUS DA PROVA INVERSÃO Art. 6o,
VIII do CDC
Acórdão que anulou a sentença anteriormente
proferida determinou expressamente a inversão do ônus da prova
Presunção relativa de veracidade das alegações da autora
Requerida não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo,
extintivo ou modificativo do direito da autora Artigo. 373,
inciso II, do CPC
Reforma da sentença
DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MATERIAIS Devidamente demonstrados Restituição dos
valores despendidos para reparação do motor
DANOS
MORAIS Configuração Em casos como o presente, o abalo
moral prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa"

QUANTUM INDENIZATÓRIO
Indenização arbitrada em R$
2.000,00
Valor que, diante das circunstâncias do caso, se
mostra adequado para sanar de forma justa a lide, atendendo aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade Procedência da
ação

Inversão
dos
ônus
sucumbenciais

Recurso
provido. (TJSP; Apelação
Cível
1010805-70.2014.8.26.0562;
Rel. Hugo Crepaldi; 25a Câmara de Direito Privado; j.
27/09/2018) (realces não originais).
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
OFICINA MECÂNICA
QUEIXA DE MA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS - LUCROS CESSANTES -
AÇÃO DE COBRANÇA. Consumidor que busca ressarcimento
devido a suposta má prestação de serviços de oficina mecânica,
com pleito de reparação de lucros cessantes devido a
indisponibilidade de veículo utilizado para trabalho, além de
restituição de valores pagos pelos serviços não prestados,
reparação de danos por acidente que teria como causa o vício do
serviço, vedação da cobrança lançada pelo requerido, sustação
de protesto e condenação ao pagamento de danos morais. Ação
conexa do mecânico pleiteando o recebimento do valor devido
pelo serviço prestado, além de dano moral por ameaça lançada
pelo consumidor. Sentença de parcial procedência de ambas as
ações, com condenação do prestador de serviço à devolução
parcial do valor pago no reparo de câmbio e freios, além de
pagamento de parte dos lucros cessantes pleiteados e danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais, bem como condenação do consumidor ao pagamento de
parte dos valores cobrados. Recurso de apelação do mecânico
requerido pleiteando a total inversão do julgado. Sentença que
acertadamente fixou os danos materiais, comprovada a má-
prestação de serviço, eis que o consumidor necessitou
contratar nova oficina para refazimento da retífica de câmbio
e manutenção de freios. Danos morais que devem ser afastados
da condenação devida ao consumidor, pois o protesto do título
não possui o condão de gerar abalo de crédito, comprovada nos
autos a existência de negativação anterior em nome do
proprietário do veículo. Procedência parcial de ambas as ações.
Sentença reformada, para afastar a condenação do mecânico
requerido ao pagamento de danos morais, melhor distribuída a
verba sucumbencial. [...] Procedência parcial da ação manejada
pelo
consumidor,
desprovido
o
adesivo
interposto
pelo
consumidor. (TJSP; Apelação
Cível
0029609-57.2012.8.26.0309; Rel. Marcondes D'Angelo; 25a
Câmara de Direito Privado; j. 28/09/2017) (realces não
originais).
Quanto ao valor da restituição, este foi fixado
considerando os valores contratados e que foram efetivamente pagos
pelo autor.
Ainda que o orçamento de fls. 24/27 de fato apontem
para a troca de peças e realização de serviços além dos que foram
prestados pela ré, tal documento não serviu como parâmetro para a
condenação.
Os valores requeridos na inicial estão descritos nas
ordens de serviços elaboradas pela própria ré às fls. 19 e 20, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento de fls. 21 demonstra que foram pagos à oficina mecânica, por
meio de cartão de crédito, valores correspondentes a 12 parcelas de
R$186,74 e outras 12 parcelas de R$383,37, não havendo necessidade
de juntada da fatura mês a mês, notadamente tendo em vista que, no
referido
documento,
já
haviam
sido
pagas
9
e
8
parcelas,
respectivamente.
De rigor, assim, a manutenção de procedência da
demanda.
Quanto ao pedido de prequestionamento, considera-se
superado, porquanto todas as questões suscitadas foram apreciadas
nesta oportunidade.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
respeitável sentença recorrida deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na
respeitável sentença para 12% do valor da condenação, tendo em vista o
trabalho adicional em sede recursal e os critérios do §2o do mencionado
artigo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator